Tribunal: STF
Processo: HC 208240
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO pede o ingresso como amicus curiae, inclusive para exercer a faculdade processual de sustentação oral, nos termos do Regimento Interno desta Corte, bem como a concessão da ordem “para declarar inconstitucional a prática do perfilamento racial, dando ao art. 240, parágrafo 2°, do Código de Processo Penal, interpretação conforme à Constituição para proscrever a raça/cor ou qualquer outra variável potencialmente discriminatória como elemento apto a preencher a densidade normativa da categoria ‘fundada suspeita’, nos termos do art. 3°, inciso IV, e art. 5°, da CRFB/88, assim como do artigo V da Convenção Para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial; do artigo 1.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; e, por fim, dos artigos 1, 3, e 4, itens v, vii e viii, da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância (CIR)” (eDOC 70). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O pedido de ingresso no feito merece ser acolhido.



    De um lado, tem-se a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae. 



    Com efeito, o desate da questão de fundo detém pertinência com as finalidades às quais se dedica a postulante, daí se projetando relevantes contribuições à pluralização do debate. No mais, a fundamentação do pedido afigura-se suficiente para demonstrar a representatividade da entidade e, assim, sustentar a admissão desejada.



    Ante o exposto, à luz dessas considerações, e com supedâneo no art. 138 do CPC c/c art. 3º do CPP, defiro o pedido de admissão, na qualidade de amicus curiae, deduzido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sendo-lhe permitido manifestar, por escrito ou oralmente, no presente feito (art. 138, § 2º, CPC). 



    À Secretaria para que proceda às anotações e demais providências necessárias.



    Anote-se. Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente